Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder "com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", na forma preconizada no art. 789 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso dos autos, entretanto, a parte agravante requer a penhora de bem que não compõe mais o patrimônio da devedora, haja vista que o referido bem foi adjudicado em outro processo no qual a devedora figurou como executada. 1.2. Tal fato, que foi inclusive reconhecido pelo próprio recorrente, impede que o bem seja alvo de qualquer constrição relativa a débitos da agravada.
2. Recurso conhecido e desprovido.